Tribunal: TJSP
Processo: 0002854-51.2015.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embriaguez ao volante – Ausência de materialidade – Absolvição.
Resistência – Abordagem policial aparentemente injusta – Atipicidade – Absolvição.
Desacato – Momento de exaltação – Ausência de dolo específico de desprestigiar a função pública – Absolvição.
Recurso provido.